Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO PATRONO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POR VIA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa.
2. Nos casos em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para receber as intimações por meio eletrônico, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a comunicação dos atos processuais por esse meio dispensa a publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No mesmo sentido, também reputa-se válida a ciência dada pelo patrono por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria.
3. E quanto a isso, a Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, §6o que“as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. Dessa forma, a expedição de comunicação eletrônica, na forma da Portaria, caracteriza a intimação pessoal da parte e de seu patrono. Demonstrada a inércia do demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono.
5. Diante da moldura fática e processual retratada no processo, restou caracterizada a desídia no impulsionamento do processo e o que seria mais grave, na realização da citação, pressuposto de sua validade. Não obstante a oportunidade conferida pelo juízo, o recorrente deixou de promover a citação do demandado, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, corretamente sobreveio a sentença, que resolveu o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.